Tribunal: TJMT
Processo: 1060663-38.2025.8.11.0001
Órgão julgador: VALDECI MORAES SIQUEIRA
Órgão colegiado: Terceira Turma Recursal
Data de julgamento: 2026-03-10
Data de publicação: 2026-03-13

Ementa:
Vide a Súmula do Julgamento.

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1060663-38.2025.8.11.0001
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Lei de Imprensa, Inclusão Indevida em Cadastro de Inadimplentes]
Relator:
Des(a).
VALDECI MORAES SIQUEIRA

Turma Julgadora:

[DES(A). VALDECI MORAES SIQUEIRA, DES(A). ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA, DES(A). VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS]

Parte(s):

[BIANCA BEZERRA PEREIRA - CPF: 066.120.315-81 (RECORRENTE), ARIANNY PAULA SILVA CORREA YOSHINARI - CPF: 035.860.011-18 (ADVOGADO), BANCO DO BRASIL SA - CNPJ: 00.000.000/0001-91 (RECORRIDO), JOSE ARNALDO JANSSEN NOGUEIRA - CPF: 497.764.281-34 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

VALDECI MORAES SIQUEIRA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO.

E M E N T A

Vide a Súmula do Julgamento.

R E L A T Ó R I O

Dispensado o relatório nos termos do artigo 46, da Lei no 9.099/95.

V O T O R E L A T O R

Recurso Inominado no
1060663-38.2025.8.11.0001.

Origem: Quinto Juizado Especial Cível de Cuiabá.

Recorrente:
BANCO DO BRASIL S.A.

Recorrida:
BIANCA BEZERRA PEREIRA
.

SÚMULA DO JULGAMENTO

RECURSO INOMINADO - AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS – NEGATIVA DE CONTRATAÇÃO - INVERSÃO DO ÔNUS DA PROVA -
PARTE RECLAMADA QUE NÃO DEMONSTRA CABALMENTE A CONTRATAÇÃO

- INSCRIÇÃO NO CADASTRO DE INADIMPLENTES – DECLARAÇÃO DE INEXIGIBILIDADE MANTIDA -
SUMULA 52 DA TR/MT
-RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.

1.

Nas ações que envolvem relação de consumo, cabe à requerida comprovar a veracidade de seus alegados, seja em razão da inversão do ônus da prova, seja porque a sua assertiva é fato extintivo de direito, nos termos do art. 373, II do CPC.

2.

As
telas
sistêmicas não são suficientes para reconhecer a efetiva contratação por parte do consumidor e, por consequência, não desincumbiu do seu ônus probatório, nos termos do art. 373, II, do CPC.

3.

Assim, se a consumidora alega a inexistência de contratação de serviço com o reclamado e, consequentemente, a inexistência de débito que legitime a negativação, cabe ao requerido o ônus de comprovar a legitimidade da restrição noticiada na inicial, o que não veio aos autos.

4.

O dano moral foi indeferido pelo
Douto Juízo a quo
, em razão da não apresentação do histórico do últimos 5(cinco) anos nos termos da
Súmula 52 da Turma Recursal de Mato Grosso que dispõe:
“A não apresentação dos extratos do SPC/SERASA e do SCPC/BOA VISTA pelo reclamante, abrangendo os últimos 5(cinco) anos, impede a verificação da existência ou não de negativações anteriores, inviabilizando o deferimento de indenização por dano moral.”

5.

Nesse sentido,
verbis:

“DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. JUIZADOS ESPECIAIS CÍVEIS. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. INSCRIÇÃO INDEVIDA EM CADASTRO DE INADIMPLENTES. NECESSIDADE DE COMPROVAÇÃO DA INEXISTÊNCIA DE OUTRAS RESTRIÇÕES. AUSÊNCIA DE VÍCIOS NO ACÓRDÃO. EMBARGOS REJEITADOS.

I. CASO EM EXAME

Embargos de declaração opostos por Leonardo Ferreira da Silva Chaves contra acórdão da 1a Turma Recursal do Estado de Mato Grosso que, por unanimidade, conheceu e deu parcial provimento ao recurso do reclamado para afastar a condenação por danos morais, mantendo, contudo, a declaração de inexistência do débito negativado no valor de R$ 235,98.

O embargante alegou omissão no julgado quanto à jurisprudência que reconhece o dano moral in re ipsa em casos de negativação indevida, requerendo a reforma da decisão para restabelecimento da indenização. A embargada apresentou contrarrazões, pugnando pela rejeição dos embargos.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

A questão em discussão consiste em verificar se o acórdão embargado incorreu em omissão ao deixar de aplicar a jurisprudência sobre a configuração automática do dano moral em casos de inscrição indevida em cadastro de inadimplentes, à luz do entendimento do STJ e da própria Turma Recursal.

III. RAZÕES DE DECIDIR

Os embargos de declaração somente são cabíveis nos casos de obscuridade, contradição, omissão ou erro material, nos termos do art. 48 da Lei no 9.099/95 c/c art. 1.022 do CPC, não se prestando à rediscussão do mérito da decisão judicial.

O acórdão embargado analisou de forma expressa a inexistência de extratos dos órgãos de proteção ao crédito (SPC/SERASA), condição indispensável à aferição da ausência de anotações preexistentes e da efetiva ocorrência de dano moral.

A jurisprudência invocada pelo embargante, que admite a presunção do dano moral na hipótese de negativação indevida, não é absoluta, sendo inaplicável quando ausente a demonstração de que a inscrição contestada foi a única existente, conforme entendimento pacificado pelas Turmas Recursais do MT (Súmula 52).

O documento apresentado pelo embargante (ID 278208423), ainda que idôneo, limita-se a um dos cadastros disponíveis, não permitindo ao Juízo concluir pela inexistência de outras restrições ou pela exclusividade da negativação impugnada.

A insurgência do embargante, na verdade, busca a reapreciação do mérito, o que não se admite por meio de embargos de declaração, consoante jurisprudência do STF.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Embargos de declaração rejeitados.

Tese de julgamento:

A ausência de extratos atualizados e completos dos órgãos de proteção ao crédito impede o reconhecimento do dano moral decorrente de inscrição indevida.

A jurisprudência que admite o dano moral in re ipsa por negativação indevida não se aplica quando não comprovada a inexistência de outras anotações restritivas.

Os embargos de declaração não se prestam à rediscussão do mérito da decisão judicial, sendo incabíveis quando ausentes os vícios do art. 1.022 do CPC.

Dispositivos relevantes citados: Lei no 9.099/95, art. 48; CPC, arts. 1.022, 1.026, §2o, e 373, I e II.

Jurisprudência relevante citada: STF, MS 29033 AgR-ED, Rel. Min. Teori Zavascki, Rel. p/ Acórdão Min. Dias Toffoli, Segunda Turma, j. 16.12.2016; TJMT, Reclamação no 1024813-57.2024.8.11.0000, Rel. Des. Sebastião Barbosa Farias, j. 09.05.2025; STJ, REsp no 2.105.270/SP, Rel. Min. João Otávio de Noronha, DJ 2024.”
(N.U 1033011-74.2024.8.11.0003, TURMA RECURSAL CÍVEL, GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO, Primeira Turma Recursal, Julgado em 28/07/2025, Publicado no DJE 28/07/2025).

6.

Sentença mantida por seus próprios fundamentos, consoante previsão do art. 46 da Lei no 9.099/95, devendo a súmula de julgamento servir de acórdão.

7.

Condeno o recorrente ao pagamento das custas judiciais e honorários advocatícios que arbitro em 10% (dez por cento) sobre o valor da causa nos termos do artigo 55 da Lei 9.099/95.

8.

É como voto.

Valdeci Moraes Siqueira

Juíza Relatora

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 10/03/2026